Tribunal: TJES
Processo: 5004941-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004941-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
AGRAVADO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA. PROCON ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REVER O VALOR DA MULTA APLICADA. ENTENDIMENTO DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sem adentrar com exatidão ao exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade no caso concreto, sob pena de supressão de instância, convém esclarecer que é possível ao Poder Judiciário rever os atos administrativos, sob o prisma da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi feito na decisão objurgada.

2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário reveja o valor da sanção.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e negar provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
11
de
julho
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROCON – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão no ID 23311044 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão de exigibilidade de multa decorrente do Processo Administrativo n° 32.001.001.21-0023144, proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de multa, com pedido de tutela de urgência”
, registrada sob o n. 5000062-78.2023.8.08.0024, ajuizada por
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
em desfavor do
Agravante.

Em suas razões (ID 4950395), o Agravante alega, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou as situações expostas no processo administrativo, que demonstram a necessidade de aplicação da multa.

Argumenta que, em ação junto ao estabelecimento da Agravada, constatou-se a ausência de informações obrigatórias aos consumidores, tendo sido lavrados autos de constatação e de infração, os quais fundamentaram a pena pecuniária estabelecida em desfavor da Recorrida.

Defende que não foi exigido o depósito judicial do valor do débito, tampouco foi examinada a verossimilhança dos argumentos declinados na petição inicial.

Sustenta que inexiste perigo de dano, pois a Agravada é empresa de grande porte e tem capital social exorbitante, de modo que a multa aplicada se revela ínfima.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir a liminar postulada.

Decisão proferida no ID 4972410, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 5196552), a Agravada defendeu a manutenção da decisão de origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
PROCON – INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão no ID 23311044 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão de exigibilidade de multa decorrente do Processo Administrativo n° 32.001.001.21-0023144, proferida
pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de multa, com pedido de tutela de urgência”
, registrada sob o n. 5000062-78.2023.8.08.0024, ajuizada por

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUCANAS
em desfavor do
Agravante.

Em suas razões (ID 4950395), o Agravante alega, em síntese, que o juízo de origem desconsiderou as situações expostas no processo administrativo, que demonstram a necessidade de aplicação da multa.

Argumenta que, em ação junto ao estabelecimento da Agravada, constatou-se a ausência de informações obrigatórias aos consumidores, tendo sido lavrados autos de constatação e de infração, os quais fundamentaram a pena pecuniária estabelecida em desfavor da Recorrida.

Defende que não foi exigido o depósito judicial do valor do débito, tampouco foi examinada a verossimilhança dos argumentos declinados na petição inicial.

Sustenta que inexiste perigo de dano, pois a Agravada é empresa de grande porte e tem capital social exorbitante, de modo que a multa aplicada se revela ínfima.

Em contrarrazões (ID 5196552), o Agravado defendeu a manutenção da decisão de origem.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa aplicada em desfavor da Agravada, ora Autora na origem.

Desde logo, verifico que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo (ID 4972410). Explica-se.

No caso em exame, a Agravada, ora Autora nos autos de origem, ingressou com a demanda a fim de discutir a multa decorrente do Processo Administrativo n. 32.001.001.21-0023144, fixada no valor de R$ 53.262,00 (cinquenta e três mil duzentos e sessenta e dois reais).

Mediante análise do Auto de Constatação n. 2865-D, foram identificadas as seguintes irregularidades no tocante à ausência de cartaz ou placa, em local visível, com os dizeres: (i) “Violência, abuso e exploração sexual contra a mulher é crime. Denuncia – Disque 180”; (ii) “Violação aos Direitos Humanos. Não se cale. Disque 100”; (iii) “Atendimento especial aos idosos com idade igual ou superior a 80 anos”; (iv) “É proibido fumar neste local”; (v) “o teor dos artigos 1º ao 4º, da Lei nº 8.846/1994”. Ademais, também se constatou a ausência de exemplar do Estatuto do Idoso para livre consulta (ID 25190629).

Diante disso, a Recorrida, ora Autora na origem, defende, dentre outras questões, que há desproporção entre a sanção aplicada e as supostas infringências à legislação consumerista apontadas pelo órgão de defesa do consumidor.

Sem adentrar com exatidão ao exame da proporcionalidade e da razoabilidade da penalidade no caso concreto, sob pena de supressão de instância, convém esclarecer que é possível ao Poder Judiciário rever os atos administrativos, sob o prisma da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi feito na decisão objurgada.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário reveja o valor da sanção.

Nesses termos, diante da necessidade de se apurar com exatidão os critérios estipulados no artigo 57
[1]
do Código de Defesa do Consumidor para fins de aplicação da multa, o que será melhor averiguado pelo juízo de origem em sede meritória, entendo por prudente manter a decisão agravada, sem prejuízo de um reexame posterior sobre o caso.

Convém esclarecer que, ao menos nesta fase inaugural, não se está emitindo qualquer decisão definitiva acerca do mérito da demanda de origem, qual seja, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade do montante apurado, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, mas tão somente vem sendo resguardado o direito de a parte discutir em juízo a quantia arbitrada com o sobrestamento da cobrança até o julgamento da ação originária.

Nesse sentido, esta Primeira Câmara Cível possui reiterados entendimentos acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa em sede de tutela de urgência, a saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COM FUNDAMENTO NA ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DECISÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO PROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. Todavia, o Poder de Polícia do PROCON para apurar infrações às normas de proteção do consumidor e aplicar a multa administrativa cabível não lhe atribui competência para declarar a ilegalidade ou abusividade de cláusulas contratuais, pois esta atribuição é exclusiva do Poder Judiciário. 3. A revisão de contratos com fundamento na ilegalidade das disposições nele estabelecidas somente é admitida através de ação judicial, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo defeso ao PROCON, que não tem função jurisdicional, decidir sobre a abusividade de cláusulas contratuais. 4. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 1.255,89 (mil duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau. 6. Recurso provido. (TJES; AI 0004234-56.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 25/05/2021; DJES 18/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As multas aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor gozam da presunção de legitimidade e veracidade inerente aos atos administrativos. Contudo, nos termos do entendimento deste e. Tribunal A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia flagrante violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, consistindo causa bastante para o deferimento de tutela provisória destinada a afastar a exigibilidade da sanção administrativa, ao menos até que seja definitivamente apreciada, pelo Juízo a quo, a legalidade, ou não, da própria penalidade aplicada e o respectivo quantum adequado. (TJES, Agravo de Instrumento, 024189008170, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE Lima, PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019). 2. Na forma dos critérios estabelecidos pelo artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 3. Ainda que o agravado tenha aplicado a sanção administrativa em razão da formulação de quatro reclamações por consumidores que não teriam sido satisfatoriamente atendidas pela agravante, que teria deixado de prestar as informações necessárias e levado vantagem excessiva, de plano verifico que, considerando o valor econômico das citadas reclamações a multa releva-se elevada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0033615-46.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 03/11/2020; DJES 03/12/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO PROVIDO. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes. (TJES; AI 0025544-55.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/09/2020; DJES 06/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que o PROCON/ES detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. As provas contidas nos autos não infirmam a decisão do PROCON quanto ao reconhecimento do vício do produto adquirido pelo consumidor e a não de substituição pelas empresas fornecedoras, na forma como determina o art. 18, caput e §1º, I a III, do CDC, circunstância que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57 do aludido diploma legal. 3. Todavia, a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 31.081,92 (trinta e um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), circunstância que autoriza a suspensão de sua exigibilidade até o julgamento da ação que tramita no primeiro grau. 5. Recurso provido. (TJES; AI 0006859-97.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/09/2019; DJES 11/10/2019)

Acerca da ausência de valor depositado, convém ressaltar que a multa aplicada pelo Procon não possui caráter tributário, haja vista não se tratar de uma relação tributária, mas de atuação do Poder de Polícia da Administração Pública, de modo que a suspensão da medida prescinde de eventual garantia, especialmente por se em relação ao porte econômico da empresa autuada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

[1]
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023